Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721790-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR RODRIGUES BACHUR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOCKEY CLUB DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO CESAR RODRIGUES BACHUR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos n. 0700516-33.2025.8.07.0001), indeferido o pedido de reconsideração da decisão anterior de ID233997716 pela qual indeferida a habilitação do agravante, decisão no seguinte teor: “Ciente do teor da comunicação do e. Relator do AGI em Id 234611224. Anote-se o descadastramento informado em Id 234949786, intimando-se a interessada Maria Durão Moreira a regularizar sua representação processual. No mais, defiro o pedido de prorrogação de prazo deduzido pela TERRACAP, ante as peculiaridades que circundam a desocupação da área - Id 236379686. No que pertine ao pedido de reconsideração juntado em Id 236751411, indefiro-o. A decisão que não habilita o peticionante se mantém íntegra em seus fundamentos. Não há elementos outros que indiquem a possibilidade jurídica de sua habilitação nos autos. Nada a prover sobre o pedido deduzido em Id 237278614, na medida em que proferida sentença de extinção nesta mesma data.” (ID 237743742, origem). Nas razões recursais, o agravante alega, em resumo, que “houve julgamento extra petita ao extrapolar os limites do pedido de habilitação e adentrar no mérito da titularidade do imóvel, sem a devida instrução processual para tanto” (ID 72411665, p.3). Sustenta que “teve seu direito ao contraditório e à ampla defesa violados, pois a decisão utilizou laudo pericial de outro processo (ação de usucapião de terceiro) sem permitir impugnação ou contraprova específica nos presentes autos” (ID 72411665, p.3). Consigna que “Há interesse jurídico direto e inegável, pois a área objeto da reintegração de posse impacta diretamente seu patrimônio e sua moradia, justificando sua participação no processo” (ID 72411665, p.3). Destaca que “o risco de dano irreparável à posse e à subsistência do Agravante demonstra o periculum in mora, justificando a concessão do efeito suspensivo” (ID 72411665, p.3). Ao final, requer: “1. A concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão interlocutória e do cumprimento de sentença até o julgamento final, em razão da probabilidade do direito e do periculum in mora. 2. O reconhecimento da nulidade da decisão interlocutória (Ids 237743742 de 29.05.2025, COM OLHOS nos ids 233997716 de 28.03.2025 e id 234340964 de 30.04.2025: 3. Julgamento extra petita, ao adentrar no mérito da titularidade da área sem que este fosse o objeto do pedido de habilitação. 4. Cerceamento de defesa, pela utilização de laudo pericial produzido em outro processo sem a devida oportunidade de contraditório e produção de contraprova nos presentes autos. 5. Subsidiariamente, caso não seja declarada a nulidade, a reforma da decisão para deferir sua habilitação como terceiro interessado, nos termos do art. 119 do CPC, ou por outra forma de intervenção adequada, reconhecendo o inegável interesse jurídico do Agravante. 6. A determinação de produção de prova pericial com participação das partes interessadas, sem vínculo com a TERRACAP, confrontando as coordenadas geográficas do "Sítio Barão de Cocais" com a área objeto da reintegração de posse, para esclarecer os limites territoriais e a natureza da posse do Agravante. 7. Que seja considerada a alegação de ausência de citação válida do Agravante no processo de conhecimento original, como fundamento para a intervenção e para a discussão da eficácia da sentença em relação a ele, nos termos da querela nullitatis. 8. Solicita-se a devida verificação da legalidade da doação de 200 mil metros quadrados (aproximadamente 20 hectares) realizada em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), garantindo transparência e conformidade com os princípios da administração pública. 9. Adicionalmente, informa-se que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) foi acionado para averiguação do caso, por meio do processo de no 2739273930/05/2530/05/2514:26, visando uma análise criteriosa da regularidade do referido ato. 10 . PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA POSSE DESDE 1987 E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO, de Paulo César Rodrigues Bachur, já qualificado nos autos, além de seus sócios na referida área DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS e WALTER RODRIGUES PAIVA, vem respeitosamente requerer o reconhecimento de sua posse sobre a área em disputa desde 1977, formalizada perante o Governo do Distrito Federal (GDF) em 1987, conforme documento já acostado aos autos. A posse mansa e pacífica do agravante sobre o imóvel, consolidada ao longo das décadas, que deveria ter sido reconhecida no curso do processo de origem iniciado em 2008, garantindo-lhe o direito de ser citado e de exercer sua defesa plenamente. No entanto, a ausência de sua citação válida no feito configura vício insanável, pois impediu sua participação e cerceou seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma, requer-se a manifestação do Relator responsável pela presente ação para que seja reconhecida sua condição de possuidor desde 1987, e, consequentemente, seja declarada a nulidade do processo quanto aos seus efeitos, garantindo-lhe o direito de participação na demanda de forma adequada. Por ser medida de rigor, requer o deferimento do presente pedido e o reconhecimento da nulidade processual, com a regularização de sua habilitação nos autos” (ID 72411665, p.14/16). Preparo recolhido (ID 72412171). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A questão relativa à habilitação do agravante na qualidade de assistente não foi objeto da decisão ora agravada (ID 237743742, origem), mas sim da decisão de ID 233997716 (origem), expedida eletronicamente em 28/04/2025. Contra essa decisão, o agravante interpôs, em 29/04/2025, o agravo de instrumento n. 0716535-20.2025.8.07.0000, o qual foi distribuído ao Desembargador Fábio Eduardo Marques, conforme se verifica da certidão constante no ID 71237167 dos autos de referência. Esta a decisão anterior: “( ) Em virtude do teor da comunicação da CRSF, vinda aos autos por via do e-mail juntado em Id 232826693, em que se delimita a atuação da Comissão em prol das partes vulneráveis do caso, premente que no processo judicial se analise os contornos das habilitações postuladas por terceiros, tudo de modo a que também nesse se estabeleçam seus marcos, de modo a compor o fundo operacional que se avizinha para a reintegração da área de propriedade da TERRACAP. Por necessário, destaca-se que a ação se processou contra o JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA, sociedade civil, à finalidade de se resolver doação dantes realizada em virtude da não observância do réu quanto à proibição de alienar, doar, arrendar ou emprestar o imóvel doado. Ao que consta, houve o desvirtuamento da finalidade da doação que era a de atender às necessidades estatutárias da sociedade beneficiária, essas outrora dispostas no artigo 1o do Estatuto, entre eles o de “...melhoramento da raça equina e o fomento da produção nacional do puro sangue de carreira, excluída a possibilidade de quaisquer lucros materiais para os sócios....”, ao que deveriam ser empregados os meios apropriados, entre eles “...o hipódromo, corridas, concursos hípicos e exposições, bem como realizará obra de assistência social, especialmente dos que trabalham em serviços conexos com suas atividades.” Desde 2006, portanto, o decreto judicial em cumprimento tem por formatado os seus contornos – Id 53880345, p. 1, havendo sentença a ser cumprida na ordem de se reintegrar a área outrora doada ao JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA à TERRACAP, com a retenção das benfeitorias ali erigidas, tal como determinado pelo e. TJDFT – Id 53879851, p. 18. E a certidão de matrícula do imóvel doado traz em sua realística a dimensão da área a ser reintegrada e do quantitativo que fora objeto de desmembramento indevido – Id 53896532. Sabe-se que a habilitação de terceiros se mostra viável e possível juridicamente, mas isso desde que o terceiro que se qualifica interessado comprove não ter participado da fase de conhecimento por robusta prova de que assim foi indevidamente, implica dizer, desde que comprove o seu direito e que esse será afetado pela decisão judicial em cumprimento. Então, há que haver a configuração do direito e a prova de sua violação pela não participação no curso processual, pena de a habilitação/intervenção não se sustentar e ser mera figura instrumental sem respaldo fático e jurídico capaz de modificar os contornos já estabelecidos pelo decreto judicial que tem que ser cumprido, como no caso. Ademais, é preciso salientar que a vertente das alegações nesse sentido ou se pautam na demonstração da sentença nula ou da sentença inexistente, cujo deslinde se faz por instrumentos também diversos, vale registrar, em se tratando de sentença nula é a ação rescisória o caminho processual correto (para se desconstituir a coisa julgada); e em se tratando de sentença inexistente ao largo da não inclusão do terceiro interessado que teve violado o seu direito, é a ação declaratória a cabível (com a alusão à querella nullitatis)[1]. No caso, a COOHPMCON - Cooperativa Habitacional dos Policiais Militares e Conveniados; a ASSHAMOR - Associação Habitacional Morar Legal do Distrito Federal e Iracema Maria Durão Moreira - Id 228389082, além de Paulo César Rodrigues Bachur – Id 228882896, não trilharam quaisquer desses caminhos. Os pedidos de habilitação deduzidos neste cumprimento de sentença, agora aqui apreciados, detêm a assertiva da lesão ou ameaça a direito e a assistência como fundamento (respectivamente), sendo que não há adequação jurídica à situação fática descrita a possibilitar-lhes deferimento, mesmo porque teses fixadas em desconjuntura à inicial relação jurídica que se estabeleceu na área em comento, tal como acima assinalado. Então, acerca de eventual permanência na área, utilizam-se as Cooperativas e Iracema Maria Durão Moreira por fundamento, o apontamento de que a norma processual civil não pode excluir da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito – na linha do que dita o artigo 3o do CPC e artigo 5o, inciso XXXV da CF/88. Mas para a hipótese, há que se questionar qual teria sido a lesão ou ameaça a lesão a direito dos terceiros peticionantes e que legitimaria a habilitação/intervenção deles na fase de cumprimento de uma sentença com lindes subjetivos estabelecidos? A generalidade da tese salta aos olhos e esvazia-se em si própria. Ora, o fato de ter sido elaborado um “Memorial de Entendimento” entre as Cooperativas e Iracema Maria Durão Moreira, conforme se vê do documento de Id 228417822, bem como de ter havido requerimento protocolado perante o SEDUH para a regularização fundiária urbana (Reurb) de 45ha localizados dentro das coordenadas em que se insere o Setor Jockey na Região Administrativa de Vicente Pires, não reverbera no mundo jurídico qualquer direito violado, mesmo porque não pode impactar no conteúdo da sentença com força de coisa julgada que não contempla direito algum aos solicitantes/requerentes. A área é de dominialidade pública da TERRACAP, devendo ser considerada a permanência no local como mera detenção passível de a qualquer tempo ser extirpada, na linha de inúmeros precedentes desde há muito publicados por esta e. Corte de Justiça em termos que tais: Ementa: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. POSSE PRECÁRIA. PODER DE POLÍCIA. 1. A mera detenção de gleba de terras que estão situadas em área desapropriada da Fazenda Ponte Alta, não induz a posse, visto que a ocupação é exercida sobre bens pertencentes ao domínio público. Ou seja, nem mesmo o longo período de ocupação tem o condão de garantir a tutela possessória pretendida, já que tal permanência possui natureza precária e não induz a posse, a teor do que dispõe o art. 1.208 do Código Civil. 2. A Administração Pública no uso regular do poder de polícia pode impedir a colocação de cercas em propriedade pública, o que, à toda evidência não se confunde com turbação. 3. Jurisprudência da Casa. "a posse do poder Público sobre os imóveis de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua autoridade, independentemente de efetiva ocupação ou exploração do mesmo." (TJDFT, 3a Turma Cível, AGI no 2003.00.2.000684-4, rel. Des. J. J. Costa Carvalho, DJ de 12/02/2004, p. 45) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 504903, 20100110150781APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2011, publicado no DJe: 27/06/2011.) Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME Acresça-se que o requerimento de regularização fundiária acima relatado, já foi objeto de indeferimento administrativo, mediante o alicerce da impropriedade de Reurb na área, posto que não integra ela as estratégias de regularização do PDOT, além de não configurarem as ocupações a categoria de núcleo urbano informal – NUI, somada à realidade de que não se mostra cabível a condução de Reurb por particulares em área de propriedade pública (a área é da TERRACAP conforme conteúdo material da sentença em fase de cumprimento) – Lei Complementar n. 803/2009, Lei Complementar n. 986/2021. O adendo referente à possibilidade de que a TERRACAP firmar termos de compromisso com eventuais beneficiários seus (Portaria n. 10 de 2023/ SEDUH), não significa que haja a obrigatoriedade, mas a faculdade de a empresa pública agir dentro de sua liberalidade de dona com quem entender devido e não consta o tenha feito com os peticionantes em tempo algum. E que não se confunda a liberalidade da empresa pública com a prerrogativa da instituída Comissão Regional de Soluções Fundiárias, pois tal qual já dito e notariado em documentos de Id 228417805 e segs, a atuação da Comissão tem que se adequar aos termos da ADPF 828/STF, da Resolução CNJ 510 e Portaria GPR n. 902, de 12.04.2024 e não direcionar a liberalidade administrativa da empresa pública para firmar compromissos com quem supõe ter o direito de ser assim acobertado. Ora, todo o trabalho desenvolvido pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias está pautado na elaboração de um processo estruturante que garanta a inviolabilidade dos direitos assegurados aos vulneráveis, concepção jurídica moldurada pela ADPF 828 MC/DF – STF – a ação que teve por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Logo, em termos próprios de regulamentação dos trabalhos da CRSF, não há viés possível que possa resvalar em ampliação do conteúdo normativo da sentença em cumprimento, como é a pretensão dos terceiros requerentes com o pedido de 45 ha para a edificação de moradias próprias, o qual ostenta nítido enriquecimento sem causa (vedado pelo artigo 884 do CC), para além de ser avesso aos interesses da TERRACAP que luta para ver-se imitida na posse da área há anos. Portanto, a publicização de atos realizados pela Comissão e sua interlocução com os envolvidos se limita ao que a eles toca, e quando for assim necessário, não indicando sobremaneira que a pauta em toda a extensão que o caso exija (cada caso tem as suas próprias particularidades), tenha obrigatoriamente a participação de interessados não propriamente vulneráveis (e que apenas bradam a permanência na área como bandeira jurídica e fática para serem legitimados como donos), quando haja mais prejuízo do que entendimento na formatação de uma solução pacífica a ser estruturada de acordo com os ditames da ADPF 828/STF. Frise-se mais que, a peticionante Iracema Maria Durão Moreira já deduziu pedido de usucapião presumivelmente sobre os hectares em que aqui deduz sua pretensão, autos autuados sob o n. Pje 0058471-88.2010.8.07.0001 (ao qual faz remissão no bojo de sua petição), e em que há sentença embasada em laudo pericial que atesta que a área objeto do pedido “...corresponde a parcela da área da fazenda “Bananal”, conforme informação de situação fundiária expedita da solução WEB-GIS TERRAGEO/TERRACAP, tratando-se de imóvel desapropriado pertencente a Terracap.” Acresça-se que dentre a atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias está o de formatar o plano de ação e cronograma de desocupação da área a ser reintegrada – artigo 15 da Portaria TJDFT já referida – mas tampouco tal medida tem que incursionar sobre a legitimação de direitos outros que não estão amparados pela sentença em cumprimento e nem idealizados como viáveis administrativamente. Nesse contexto, não há como se entender haja lesão ou ameaça de direito às COOHPMCON e ASSHAMOR e à Iracema Maria Durão Moreira passíveis de proteção judicial, mesmo porque em não havendo o substrato material de um direito, ele não pode ter sido lesionado/violado. Vértice outra, quanto ao pedido de habilitação de Paulo César Rodrigues Bachur – Id 228882896 - há que se registrar que o instituto da assistência do artigo 119 do CPC citado na petição em referência, porque não deduz causa outra do peticionante que não aquela em prol de seu interesse de se ver reconhecido dono de parte da área objeto de reintegração de posse, similarmente não tem adequação jurídica. O instituto da assistência, ainda que possa se admitir em qualquer procedimento e grau de jurisdição (artigo 119, parágrafo único do CPC), tem o interesse do terceiro voltado a assistir uma das partes. Longe, portanto, do que pretende o requerente. Volvendo-se o olhar à questão de fundo deduzida na petição de sua lavra quando afirma que há “documentação comprobatória de sua propriedade...” – Id 228882896, p. 2 – e que essa se faz sobre “...Uma parte de terras na Fazenda ARARAS, atualmente dentro do Distrito Federal, com a área aproximada de 211 hec 14 a. 25 cent. (duzentos onze hectares quatorze ares e vinte cinco centiares), localizada na Grande Fazenda Araras; extraído em uma área maior dentro dos seguintes limites: “Inicia-se pelo ponot 1, colocado na faixa de domínio da DF-03 doordenados verdeeiras de E-179.578.18 e N-8.252,268,82; daí segue-se nos limites de SAI – Trecho 4 e a faixa de domínio da R.F.F.S.A, com o azimute verdadeiro de 187o38’56” e com a distância de 2.458,85m chega-se ao ponto 2 colocado na faixa de domínio da DF- 185 com o azimute verd de 277o 47’22” e com a dist. De 133,92m chega-se ao ponto 3 de coord. Ver. De E-179.118,22 e N-8.249.850.00. daí, segue-se com o azimute verd. De 249o 06’21” e com a dist. De 668,34m chega-se ao ponto 4 de coord. Verd de E-178.493.83 e N-8.249.611,64, colocado na faixa de domínio da DF 187, daí segue-se ao ponto 5, colocado na faixa de domínio da DF-03 de coord. Verd. De 179.000,00 e N-8.252.357,11, daí segue-se pela faixa de domínio da DF-03 com o azimute verd. De 98o 40’56” e com a dest de 584,68m chega-se ao ponto Inicial; Cujas divisas declaradas pelo Agrimensor o Dr. Selassé das Virgens do CREA sob n. 1414/TO-GO, Visto n. 407981-DF...”, a fragilidade do quanto argumentado salta aos olhos. Ora, a suposta demonstração de propriedade vem em sede de uma Cessão de Direitos Hereditários, sem que a Certidão de Matrícula do bem ou a cópia do Inventário de onde foi transcrita tenho se feito acompanhar para a identificação de que se trata da área onde o Setor Jockey está sediado. Com o destaque de que o cadastramento da área via do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) se faz de modo unilateral, tendo a função de controle e monitoramento de propriedades rurais, além de planejamento ambiental, pelo que deles não se pode extrair a utilização e elaboração de um projeto rural de desenvolvimento na área objeto do pedido. Deveras, a área em que sediado o Setor Jockey não está categorizada como área rural pelo PDOT (Lei Complementar n. 803/2009 e alterações) e a alegação de propriedade não pode respaldar, por si só, qualquer convencimento jurídico de que o peticionante seja efetivamente proprietário da área em destaque em detrimento da TERRACAP, que a tem por direito reconhecido judicialmente. No mais, situação peculiar a abalar de vez a tese de propriedade de Paulo César Rodrigues Bachur está na análise pericial realizada no âmbito da ação de usucapião ajuizada por Iracema Maria Durão Moreira (relato acima), pois que o Sr. Perito quando da confrontação das Matrículas de Imóveis 42911, 42913, 42914, 42915 e 42918, afirma estarem estão dentro da Matrícula no 11491 – 4o ORI/DF, pelo que concluiu em expressa descrição quanto à Fazenda Araras (coincidentemente a mesma em o peticionante aqui traz para aferição de sua legitimação no cumprimento de sentença) o seguinte, verbis: “...Portanto, com base nas matrículas atuais existentes no cartório do 4o Ofício de registro de imóveis DF, bem como nas desapropriações ocorridas no imóvel bananal que deram origem tal e tais matrículas do jockey, conclui que a intenção da Autora é de usucapir terrenos público? (Ver registros 12173/12174 de Planaltina GO, Registro 94-1o ofício DF, Matrícula 64159/11491/42917 e outras do desmembramento – essas do DF). Resposta: A área usucapienda é pública e está integralmente dentro da Fazenda Bananal, que foi desapropriada. H. Com base no mapa fundiário existente dentro do DF, o qual foi elaborado pela Comissão de mudança da Nova capital, tomando as fazendas/imóveis que aqui existia naquela época (1956), não existe Fazenda Araras descrito naquele mapa e nem tampouco dentro do DF?Resposta: A Fazenda Araras situa-se ao Norte do Distrito Federal e pertence ao Município de Planaltina-GO. No Distrito Federal nunca existiu Fazenda Araras. (Ver Anexo 01, Mapa “NOVO MAPA DO DISTRITO FEDERAL – PLANTA INDICE CADASTRAL Id 27486773, p. 8, – Laudo Pericial Autos de Usucapião. Ora, a constatação profissional de que a Fazenda Araras está situada em Planaltina-GO e que não existe no Distrito Federal terra com essa descrição, invoca ter sido observado o princípio da territorialidade registral, no sentido de que o registro imobiliário deva ser feito no cartório imobiliário da circunscrição territorial onde o imóvel está localizado. Estando situada no Goiás, não há como se entender que a área apontada pelo peticionante Paulo César Rodrigues Bachur seja a do Setor Jockey, mesmo porque para áreas localizadas no Distrito Federal, como no caso, a cadeia registral há que ser realizada pelo tabelionato distrital. Esgotados, nesse diapasão, os motivos do convencimento judicial, solução outra não há senão a de reprisar o indeferimento do pedido de habilitação dos terceiros no processo judicial, ante a inexistência de lesão ou ameaça de direito a ser resguardado. Em observância aos termos da Resolução n. 510/CNJ, aqui referendada por analogia, traga a TERRACAP plano de ação para a desocupação da área. Aguarde-se, para tanto, a preclusão da presente decisão. Intimem-se. ( )” (ID 233997716, origem). À margem da discussão atinente à prevenção do presente recurso – considerada a certidão de ID 72471613, que aponta minha prevenção – registra-se que, com a interposição do agravo de instrumento n. 0716535-20.2025.8.07.0000 pelo próprio agravante, operou-se a preclusão consumativa quanto à possibilidade de rediscussão do indeferimento de seu pedido de habilitação nos autos de origem. Preclusão consumativa opera-se quando a parte exerce determinada faculdade processual de modo regular, esgotando-a com o primeiro ato praticado. Tal preclusão impede que a mesma parte pratique novo ato processual com idêntico objeto ou repita pedido já formulado, ainda que sob roupagem diversa, justamente para garantir a estabilidade, segurança e celeridade do processo. Ao interpor o agravo de instrumento anterior — que teve por objeto a decisão judicial pela qual indeferido o pedido de habilitação (ID 233997716) —, o agravante exerceu de forma definitiva a faculdade recursal pertinente à matéria, ficando vinculado ao juízo de admissibilidade e mérito daquela impugnação. A superveniência de decisão que somente reafirma os fundamentos já anteriormente analisados, sem inovação relevante, não reabre a possibilidade de nova insurgência recursal, sob pena de ofensa à lógica da preclusão e à própria boa-fé objetiva processual (art. 5o do CPC). Assim, a tentativa de rediscutir o indeferimento da habilitação por meio de novo agravo de instrumento com base na mera negativa de pedido de reconsideração revela tentativa de burlar a preclusão consumativa, esvaziando os princípios da estabilidade e da eficiência da prestação jurisdicional. Verifica-se ainda que o agravante protocolou o pedido de reconsideração em 22/05/2025, após ter ciência da decisão proferida em 05/05/2025 pelo Desembargador Fábio Eduardo Marques no agravo de instrumento n. 0716535-20.2025.8.07.0000 pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado com base nos mesmos fundamentos ora reiterados. Confira-se o teor da mencionada decisão: “Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 233997716 dos autos originários n. 0008628-77.1998.8.07.0001) que indeferiu o pedido de habilitação de terceiros interessados, inclusive do aqui agravante, no cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão agravada: ( ) Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 71219754), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IX, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. De início, afasto a alegada violação aos arts. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, bem assim ao art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que o juízo de origem não oportunizou a manifestação sobre o pedido de habilitação. Isso porque, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão foi proferida a partir da análise fundamentada do requerimento por ele formulado (id. 230690166, nos autos originários). Dito isso, prossigo na análise de mérito da questão. O agravante pleiteia sua habilitação como terceiro interessado no cumprimento de sentença, a fim de participar das discussões e resguardar seus interesses como possuidor do imóvel denominado Sítio Barão de Cocais, inserido na área objeto da reintegração de posse (id. 228882896, 228882912 a 228882920 e 228882925 a 228882928, nos autos originários). Não lhe assiste razão. A intervenção de terceiros é um instituto do processo civil que permite a participação de pessoas que não são partes originárias da ação, mas que possuem interesse jurídico na demanda, com o objetivo de garantir a defesa de direitos que possam ser afetados pela decisão judicial. No caso, como destacado pelo juízo singular, a assistência, prevista no art. 119 do CPC, – única espécie de intervenção de terceiros, dentre as previstas no Título III do CPC, que é compatível com o caso em exame – pressupõe a intenção do interveniente de auxiliar uma das partes no processo. Todavia, o agravante não se propõe a assistir nenhuma das partes envolvidas. Ao revés, busca defender seu suposto direito, de forma autônoma e sem se utilizar do instrumento jurídico adequado para tanto. Nesse cenário, por não se tratar da via adequada, é indevida a admissão de terceiro que pretende defender direito próprio em cumprimento de sentença alheio. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETICIONAMENTO DE POSSUIDORES DO IMÓVEL A SER PENHORADO PARA INGRESSAR COMO ASSISTENTES LITICONSORCIAIS. DESCABIMENTO. DEFESA DE INTERESSE PRÓPRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL OU RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A intervenção de terceiros na modalidade de assistência pressupõe que o interveniente tenha interesse em que a decisão seja favorável ao assistido, e não que pretenda defender direito próprio. 2. Considerando que os requerentes pretendem defender direito próprio (posse do bem imóvel que será objeto de penhora), e que não figuraram como parte no litígio que ensejou o cumprimento de sentença, a medida cabível seriam os embargos de terceiro. 3. Tendo em vista a necessidade de oposição de embargos de terceiro, não há falar-se em oportunidade para se realizar a emenda da inicial ou mesmo o recebimento do pedido como impugnação à penhora. 4. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0703715-76.2019.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 17/07/2019, DJe: 22/07/2019. Grifado.) Não bastasse, a admissão de terceiros interessados diretamente no cumprimento de sentença que não lhes aproveita nem lhes impõe obrigação — como ocorre na espécie — não apenas desvirtuaria os contornos da coisa julgada, como também comprometeria a efetividade e a duração razoável do processo, ao ensejar discussões paralelas que em nada contribuiriam para a solução da lide. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TUTELA POSSESSÓRIA CONCEDIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INADMISSÃO. INSTITUTO RESERVADO À FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO. INTERESSE JURÍDICO OU ECONÔMICO DO TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO REJEITADA. 1. Como cediço, a intervenção de terceiros na fase do conhecimento é subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante do vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual em defesa de direito próprio, não sendo admitida a incidência do instituto em sede de cumprimento de sentença, notadamente quando não demonstrada a existência de interesse jurídico ou econômico do terceiro postulante. 2. Considerando que, na execução, notadamente de sentença, não se debate o direito material que se almeja realizar, pois já estampado em título executivo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, encerrando pretensão não realizada, e não resistida, não comportando seu desate o estabelecimento de controvérsia sobre a subsistência do direito em execução, inexorável que é incabível a intervenção de terceiros, notadamente quando travestida do simples intuito de o terceiro turvar a efetivação do título judicial quando já não comporta controvérsia acerca da sua formação e higidez. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (AGI 2016.0.02038651-3, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 15/03/2017, DJe: 28/03/2017. Grifado.) Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, uma vez que o juízo de origem determinou aguardar a preclusão da decisão antes da apresentação do plano de ação para a desocupação da área. De toda sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles já é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso” (ID 71368010 dos autos de referência). De se destacar que a apresentação do pedido de reconsideração após a ciência inequívoca da decisão proferida pelo Desembargador Relator Fábio Eduardo Marques no agravo de instrumento n. 0716535-20.2025.8.07.0000 denota conduta processual que se aproxima de manobra temerária. Ainda que o ordenamento jurídico brasileiro permita alguma flexibilidade no exercício dos meios recursais, não se pode admitir o uso repetitivo desses instrumentos com a finalidade de reabrir discussão já apreciada por esta Corte. A apresentação do pedido de reconsideração unicamente para possibilitar a interposição de novo recurso com idêntico objeto, dissociada de qualquer fato novo ou modificação relevante na situação fática ou jurídica, denota tentativa de rediscussão indevida e resistência injustificada à autoridade da decisão judicial. Condutas dessa natureza desafiam os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da lealdade entre as partes, pilares do modelo constitucional de processo (arts. 5o, LXXVIII, CF/88 e 6o do CPC), e podem ser subsumidas à hipótese de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. É certo que o direito de petição e de acesso à jurisdição é assegurado constitucionalmente (art. 5o, incisos XXXIV e XXXV da CF/88), mas seu exercício deve observar os deveres processuais das partes, dentre os quais se destaca o de não agir de modo a procrastinar o andamento regular do feito. Assim, adverte-se o agravante de que a reiteração de condutas semelhantes, caracterizadas pelo manejo abusivo dos meios processuais em descompasso com os princípios da boa-fé e da razoável duração do processo, poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, além de eventual responsabilização por perdas e danos, nos termos dos artigos 79, 80 e 81 do CPC. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora